Tribunal: TJMT
Processo: 1026244-71.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026244-71.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), AMARO FASHION LTDA. - CNPJ: 15.070.688/0001-53 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DIFAL. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INADEQUAÇÃO DO CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO. PREMATURIDADE NA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Amaro Fashion Ltda. em face de acórdão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para determinar o prosseguimento da execução fiscal e inverteu os ônus sucumbenciais, alegando existência de contradição quanto ao reconhecimento de pagamento do tributo, erro material na identificação da parte e inadequação da condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões suscitadas consistem em:

(i) verificar se há contradição no acórdão ao reconhecer o recolhimento de tributo sob código diverso e, ainda assim, manter a execução;

(ii) constatar a ocorrência de erro material na identificação da parte executada; e

(iii) avaliar a correção da condenação imediata ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da reforma da sentença.

III. Razões de decidir

3. O equívoco quanto à identificação da parte executada configura erro material, passível de correção nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

4. A alegada contradição não se sustenta, pois, embora haja o ingresso de valores nos cofres públicos, o pagamento foi realizado com código de arrecadação distinto (FECEP – código 9880), o que inviabiliza a extinção do crédito tributário por ausência de vinculação correta à dívida ativa, conforme exige o art. 156, I, do CTN.

5. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação nesta fase se mostra prematura, dado que a decisão apenas determina o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução, não havendo, ainda, definição de sucumbência efetiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
“É admissível a correção de erro material quanto à identificação da parte no acórdão embargado, bem como o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais quando a reforma da sentença não implica resolução definitiva da lide; não se caracteriza contradição a manutenção da execução fiscal quando o pagamento foi realizado sob código de arrecadação diverso daquele exigido para a extinção do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 156, I; CPC, arts. 85 e 1.022, I e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1871676/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 12.5.2020; TJ/MT, Ap 1010177-76.2023.8.11.0000, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.3.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AMARO FASHION LTDA.
, que apontam contradição no acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, determinando o prosseguimento da execução fiscal e invertendo os ônus sucumbenciais em favor da Fazenda Pública.

A embargante alega, em síntese,
a existência de vícios na decisão colegiada sustentando, inicialmente, que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer, de um lado, que houve recolhimento do tributo objeto da execução para a competência de abril de 2021, ainda que sob código incorreto, e, de outro lado, manter o prosseguimento da execução fiscal.

Assevera que, nos termos do artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, o pagamento, ainda que realizado com erro no código de arrecadação, seria suficiente para extinguir a obrigação tributária, mormente porque o valor ingressou nos cofres públicos, não havendo prejuízo ao erário.

Além disso, aponta a existência de erro material no acórdão, que identificou equivocadamente a parte executada como Transportadora Lukatan Ltda., quando na realidade a executada é a Amaro Fashion Ltda.. Aduz, também, que houve erro na inversão dos ônus sucumbenciais, uma vez que o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução não caracteriza vencimento da parte, sendo inadequada a condenação imediata em honorários advocatícios, sob pena de ocorrência de
bis in idem
.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos para corrigir as contradições e erros materiais apontados, reconhecendo a extinção parcial da execução fiscal, corrigindo a identificação da parte e afastando a condenação em honorários.

Nas contrarrazões, a Fazenda Pública propugna pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado, ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante o necessário esclarecimento. Trata-se, portanto, de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e à promoção de sua inteligibilidade.

Na instância de origem, a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em face de Amaro Fashion Ltda., visando à satisfação do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 2022578192, decorrente da ausência de recolhimento do ICMS – Diferencial de Alíquota (DIFAL), referente às competências de março e abril de 2021.

A empresa executada opôs exceção de pré-executividade, alegando que o crédito tributário fora integralmente quitado antes do ajuizamento da execução, conforme comprovantes de pagamento anexados.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente a exceção de pré-executividade, declarando extinta a execução com base no art. 156, I, do CTN, e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%.

O Estado de Mato Grosso recorreu da sentença, alegando que os pagamentos efetuados pela empresa executada não foram identificados pela SEFAZ/MT, em razão de erro no código de arrecadação e no destinatário dos valores, o que impediria o reconhecimento da quitação do débito tributário. Sustentou, ainda, que a responsabilidade pela confusão recairia sobre a própria contribuinte, que não observou os procedimentos corretos, afastando, assim, a obrigação da Fazenda em arcar com os honorários sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

Nesta instância, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, ao reconhecer que os pagamentos realizados pela executada foram direcionados incorretamente, não quitando o débito tributário. Diante disso, determinou o prosseguimento da execução fiscal e condenou a empresa ao pagamento de honorários advocatícios.

Contra essa decisão, a executada opôs embargos de declaração, apontando a existência de três vícios: (i) contradição quanto ao reconhecimento do recolhimento do tributo referente à competência 04/2021; (ii) erro material na identificação da parte executada; e (iii) erro material no arbitramento dos honorários sucumbenciais.

O erro material, de fato, existe e deve ser sanado.

Quanto ao equívoco na identificação da parte executada, verifica-se erro evidente na composição do acórdão embargado, ao consignar como parte executada a "Transportadora Lukatan Ltda.", quando, conforme se extrai dos autos, a parte legítima é a empresa "Amaro Fashion Ltda.". Trata-se de erro material manifesto, passível de correção nos moldes do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, impondo-se, portanto, a devida retificação da decisão judicial.

No que se refere à alegada contradição relativa ao crédito tributário concernente ao ICMS-DIFAL da competência 04/2021, ainda que reconhecido o recolhimento de valores pelo contribuinte, verifica-se que este ocorreu sob código de arrecadação inadequado (Código 9880, correspondente ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza – FECEP), diverso daquele exigido para a quitação do tributo discutido. Nos termos do art. 156, I, do Código Tributário Nacional, a extinção da obrigação tributária requer que o pagamento se dê de forma tempestiva, no modo e na forma devidos.

O reconhecimento da boa-fé do contribuinte e a admissão de eventuais erros formais no recolhimento — conforme precedentes jurisprudenciais —, embora relevantes, não suprimem a exigência de correta vinculação dos pagamentos ao crédito exequendo, sobretudo em sede de exceção de pré-executividade, cujo âmbito de cognição é estrito e excepcional.

A jurisprudência mencionada pela embargante, ainda que pertinente à discussão sobre erro formal e boa-fé, não afasta a necessidade de regular conciliação dos pagamentos com a dívida ativa em execução, especialmente em sede de exceção de pré-executividade, cujo exame é limitado.

Dessa forma, a alegada contradição não se confirma, revelando-se, na verdade, mero inconformismo da embargante com a conclusão jurídica adotada no acórdão, o que, por si só, não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Quanto à inversão dos ônus sucumbenciais, assiste razão, ao menos em parte, à embargante. Considerando que o acórdão reformou a sentença de primeiro grau para permitir o prosseguimento da execução fiscal, sem resolução definitiva da lide, revela-se prematura a condenação da parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. A fixação da verba honorária deve ocorrer apenas ao término da execução, quando definida a sucumbência efetiva.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, a fim de corrigir o erro material relativo à identificação da parte embargante e afastar, nesta fase processual, a inversão dos ônus sucumbenciais estabelecida no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025